Tribunal: TCU
Processo: 047.810/2020-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados para pavimentação de vias públicas.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida esta tomada de contas especial, instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União para pavimentação de vias públicas no Município de Brejo/MA, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 201, § 3o, e 212 do Regimento Interno, arquivar o presente processo, sem julgamento do mérito, ante a ausência de pressupostos de constituição; 9.2. considerar prejudicado o pedido de parcelamento do débito efetuado por José Farias de Castro, por perda de objeto; 9.3. dar ciência deste acórdão à Caixa Econômica Federal e aos responsáveis.